Tribunal: TJMT
Processo: 1077424-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077424-47.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRO JORGE DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por motorista de aplicativo, determinando a reativação da conta desativada unilateralmente e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sob alegação de bloqueio sem aviso prévio e sem indicação de motivo, impedindo o exercício de sua atividade profissional. A recorrente sustenta a legitimidade da desativação, a autonomia contratual, a existência de justo motivo e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a desativação unilateral da conta do motorista ocorreu de forma legítima; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A desativação unilateral da conta do motorista ocorre sem aviso prévio, sem contraditório e sem demonstração objetiva de infração contratual, o que caracteriza arbitrariedade na conduta da plataforma.
A prova apresentada pela recorrente consiste apenas em telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de elementos técnicos capazes de comprovar, de forma segura, a alegada infração.
O bloqueio da conta impede o exercício da atividade profissional do motorista, configurando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que a exclusão unilateral de motorista, sem comprovação de infração e sem oportunização de defesa, enseja dano moral indenizável.
O valor fixado na sentença mostra-se elevado, pois não houve negativação, exposição pública, dano permanente ou prova de prejuízo financeiro extraordinário.
A Turma Recursal do TJMT adota, em casos semelhantes, indenizações entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, revelando-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A desativação unilateral de conta de motorista de aplicativo, sem aviso prévio, contraditório ou comprovação objetiva de infração, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de elementos técnicos, não constituem prova suficiente para justificar o bloqueio da conta de motorista. 3. A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta em plataforma digital deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando ausentes circunstâncias de maior gravidade.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1052008-77.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/12/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1010104-77.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04/12/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1000752-19.2025.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077424-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JORGE DA SILVA - CPF: 594.280.581-49 (RECORRENTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026